Tribunal: STF
Processo: AI 623619
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Falta ao traslado a certidão de publicação do acórdão proferido
   em grau de embargos de declaração e encontra-se ilegível a data
   de ingresso contida no protocolo da petição do recurso
   extraordinário. Tais fatos impossibilitam aferir a tempestividade
   do apelo extremo (art. 544, § 1º, do CPC e Súmulas STF nºs 288 e
   639).
3. Agravo regimental improvido.